Tribunal: STF
Processo: Pet 11601
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de Petição atuada a partir de queixa-crime apresentada pela Deputada Federal LUCILENE CAVALCANTE DA SILVA, contra o Deputado Federal EDUARDO BOLSONARO, em que requer a responsabilização penal deste pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 138 e 139, c/c o artigo 141, incisos II, III e §2º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.



    Narra a Querelante que, em manifestação realizada em frente ao Congresso Nacional em prol da flexibilização do porte e posse de armas de fogo no Brasil, o Querelado proferiu discurso para dezenas de pessoas presentes, com compartilhamento na internet, nos seguintes termos:



    “Prestem atenção na educação dos filhos. Tentem ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez o professor doutrinador seja pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação.”



    Afirma que, sobre “professor doutrinador”, “entende-se aquele que apresenta conteúdos em sala de aula contra hegemônicos e plurais, visando uma educação crítica e emancipatória, ou seja, uma visão divergente das crenças e entendimentos do Querelado.”



    Argumenta que a manifestação do Querelado é um convite para que os ouvintes ajam contra os professores e para que os impeçam de lecionar conteúdos que não sejam aceitos pela sua visão de mundo.



    Acrescenta que, no ano de 2023, houve a morte da professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, vítima de ataque em uma escola pública, localizada no bairro Vila Sônia, em São Paulo. Aponta, além disso, que, desde 2002, houve trinta ataques às escolas, resultando na morte de trinta e seis pessoais, sendo vinte e cinco estudantes, quatro professoras, uma coordenadora, uma inspetora e cinco atiradores.



    Conclui que, quando o Querelado compara professores a traficantes de drogas imputa a estes fato criminoso, o que caracteriza verdadeiro crime de calúnia previsto no art. 138, do Código Penal, além do crime de difamação disposto no art. 139, do mesmo diploma, ambos na forma majorada (art. 141, II e III, do Código Penal), atingindo a honra subjetiva e objetiva da Querelante, professora de escola pública na cidade de São Paulo há vinte anos.



    Sustenta, por fim, que, “ao proferir ameaças contra professores em manifestação, fora do recinto legislativo e sem conexão com a atividade parlamentar, é imperativo que se afaste a imunidade parlamentar.”



    O Vice-Presidente desta Corte, no exercício da Presidência, tendo em vista que o presente caso não se enquadrava no disposto no art. 13, VIII, do RISTF, determinou o envio dos autos à relatoria (eDoc. 9).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela negativa de seguimento da presente petição, partindo da premissa de que os fatos noticiados na inicial já seriam objeto da Petição 11.598/DF, bem como do pressuposto de que a presente Petição teria sido autuada a partir de notícia-crime oferecida pela Deputada Federal LUCILENE CAVALCANTE DA SILVA, contra o Deputado Federal EDUARDO BOLSONARO, objetivando a responsabilização penal deste pela suposta prática dos crimes de constrangimento ilegal (artigo 146 do Código Penal), ameaça (artigo 147 do Código Penal) e incitação ao crime de perseguição (artigo 286 c/c artigo 147-A, ambos do Código Penal) (eDoc. 11).



    Em nova manifestação, a Procuradoria-Geral da República, fundamentando-se nas mesmas premissas, requereu fosse negado seguimento à presente Petição, com seu consequente arquivamento, sem prejuízo da cientificação dos requerentes a respeito, informando-lhes da existência de procedimento já instaurado no âmbito da Procuradoria-Geral da República (NF nº 1.30.001.003288/2023-74 e NF nº 1.16.000.002001/2023-78). (eDoc. 14)



    Sobreveio, ainda, manifestação em que a Procuradoria-Geral da República, considerando haver identidade entre o objeto da presente Petição e o da atuada sob o nº 11.598/DF, sustentou que “Como, possivelmente por equívoco, a Petição nº 1l.598/DF foi extinta e arquivada, a solução que nela fora requerida pelo Ministério Público Federal pode ser acolhida nos presentes autos, sem que haja prejuízo do ponto de vista da competência jurisdicional, por se tratar de procedimento idêntico, distribuído por duplicidade para o mesmo Ministro Relator.” (eDoc. 18)



    Na sequência, proferi despacho demonstrando inexistir equívoco nas extinções das notícias de crime nºs 11.598/DF e 11.619/DF, haja vista que este é o entendimento sedimentado em relação ao não processamento de notícia de crime nesta Corte, nos termos do art. 230-B, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. E, em relação à presente queixa-crime, determinei que fossem trasladadas cópias integrais da Petição n. 11.619/DF e da Petição n. 11.690/DF para os autos da presente Petição, bem como fosse o Querelado notificado para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias.



    Frustradas as tentativas de notificação pessoal do Querelado, o Ministério Público Federal, instado a se manifestar, requereu que a notificação fosse realizada por hora certa.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente feito se distingue, substancialmente, das notícias de crime nºs. 11.598/DF e 11.619/DF, porquanto aqui se postula responsabilização penal do Querelado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 138 e 139, c/c o artigo 141, incisos II, III e §2º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.



    Nesta queixa-crime, diferentemente do alegado nas notícias de crimes acima referidas, sustentou a Querelante que, quando o Querelado compara professores a traficantes de drogas, imputa a estes fato criminoso, caracterizando verdadeiro crime de calúnia previsto no art. 138, do Código Penal, além do crime de difamação nos termos do art. 139, do mesmo diploma, ambos na forma majorada (art. 141, II e III, do Código Penal).



    Pois bem. Embora o Querelado não tenha sido notificado para apresentar resposta, torna-se desnecessária a realização do ato, porquanto inexiste justa causa para o exercício da ação penal privada, impondo-se a rejeição, de plano, da queixa-crime, com fundamento no art. 395, III, do CPP, c/c art. 21 § 1º, RISTF.



    Isto porque, da análise da queixa-crime e dos elementos de prova a ela anexados, verifico que o fato narrado pela Querelante não se ajusta aos tipos penais da calúnia, difamação ou injúria.



    A conduta típica prevista no art. 138 do Código Penal consiste em atribuir (imputar) a alguém, falsamente, a prática de fato definido como crime. Exige-se, assim, para a caracterização do delito em questão, a presença dos seguintes elementos constitutivos: (i) a falsidade da imputação; (ii) imputação dirigida a pessoa determinada (ofendido(a)); (iii) o fato imputado deve constituir crime, isto é, deve caracterizar uma ação ou omissão típica, ilícita e culpável; (iv) o dolo (elemento subjetivo do tipo), consistente na vontade livre, consciente e deliberada de imputar, falsamente, a alguém fato definido como crime.  



    A manifestação do Querelado não se amolda, porém, ao tipo penal da calúnia, uma vez que, ao discursar em frente ao Congresso Nacional em prol da flexibilização do porte e posse de armas no Brasil, ele fez referência genérica e vaga à figura de um “professor doutrinador” (objeto de comparação com um traficante), sem a indicação de qualquer traço ou nota que permitisse a identificação do ofendido. 



    Eis o teor do discurso na parte em que importa para análise da presente queixa-crime: “(...) Não vai ter espaço para professor doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez o professor doutrinador seja pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação.” (realcei)   



    Ora, do teor da manifestação realizada pelo parlamentar, não se torna possível identificar a pessoa ofendida durante a realização do discurso, não havendo, tampouco, a atribuição à Querelante de qualquer fato certo e determinado que constitua crime. A tipicidade da conduta prevista no art. 138 do Código Penal se perfaz quando a imputação caluniosa seja dirigida a pessoa determinada, devendo o fato atribuído à vítima apresentar-se delimitado no tempo e no espaço, o que não ocorre no presente caso.  



    Segundo a Querelante, entende-se por “professor doutrinador”, “aquele que apresenta conteúdos em sala de aula contra hegemônicos e plurais, visando uma educação crítica e emancipatória, ou seja, uma visão divergente das crenças e entendimentos do Querelado.”  



    Assim, até mesmo a definição apresentada na inicial pela própria Querelante para o que ela entende como “professor doutrinador” abrange um grupo indeterminado de profissionais, não permitindo individualizar a vítima dos crimes de calúnia e difamação imputados ao Querelado.  



    No que concerne às elementares do crime em análise, lecionam Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer que:  



    O essencial em qualquer peça acusatória, seja ela denúncia, seja queixa, é a imputação, com a precisa atribuição a alguém do cometimento ou da prática de um fato bem especificado. Esse, ou esses, os fatos, devem ser descritos com rigor de detalhes, para que sobre eles se desenvolva a atividade probatória. A exigência de delimitação precisa do fato imputado encontra-se na linha de aplicação do princípio constitucional da ampla defesa. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. & FISCHER, Douglas. Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. São Paulo : Atlas, 2012, p. 102 – grifei).  



    Nessa linha, aponta Cezar Robert Bitencourt que não há que se falar na caracterização do crime de calúnia quando a manifestação é realizada de forma impessoal. Vejamos:  



    “O elemento subjetivo geral do crime de calúnia é o dolo de dano, que é constituído pela vontade consciente de caluniar a vítima, imputando-lhe a prática de fato definido como crime, de que o sabe inocente. É indispensável que o sujeito ativo tanto o caluniador quanto o propalador tenha consciência de que a imputação é falsa, isto é, que o imputado da acusação que lhe faz.



    (…)



    O elemento subjetivo que compõe a estrutura do tipo penal assume transcendental importância na definição da conduta típica. É através da identificação do animus agendi que se consegue visualizar e qualificar a atividade comportamental de alguém; somente conhecendo e identificando a intenção vontade e consciência do agente poder-se-á classificar um comportamento como típico, correspondente a este ou aquele dispositivo legal, particularmente quando a figura típica exigir também o especial fim de agir, como ocorre nos crimes contra a honra.



    Não há animus caluniandi na conduta de quem se limita a analisar e argumentar dados, fatos, elementos, circunstâncias, sempre de forma impessoal, sem personalizar a interpretação.



    (...)” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial: dos crimes contra a pessoa, Vol. 2, 12ª edição, Saraiva, 2012, p. 324-325).



    De igual forma, não se encontra caracterizado o crime de difamação, haja vista a ausência de atribuição à pessoa da Querelante de qualquer fato concreto ofensivo à sua reputação no meio social.  



    Os crimes de calúnia e difamação exigem a realização de afirmativa específica acerca de fato determinado a respeito da pessoa da vítima, o que não se verifica no discurso realizado pelo Querelado.  



    Saliento, nesse sentido, a orientação da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:  



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A QUEIXA CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. OFENSAS PROFERIDAS EM ENTREVISTA RADIOFÔNICA POR PARLAMENTAR FEDERAL. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE NARRATIVA FATÍCA ESPECÍFICA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. OFENSAS GENÉRICAS. ATIPICIDADE. CRIMES NÃO CARACTERIZADOS. REJEIÇÃO DE QUEIXA CRIME POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. 1. O crime de calúnia exige narrativa de fato determinado direcionada a pessoa determinada. 2. Opiniões ou conceitos genéricos, ainda que ofensivos, expressos por narrador não caracterizam difamação ou injúria puníveis criminalmente quando não revelado a quem dirigidos. 3. Admite-se a rejeição de queixa-crime por decisão monocrática inclusive por atipicidade ou ausência de justa causa. RI/STF, art. 21, § 1º. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (Pet 7168 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07/12/2018 - realcei)  



    EMENTA: QUEIXA-CRIME CONTRA SENADORA DA REPÚBLICA. SUPOSTO CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA E DE FALTA DE INTERESSE AFASTADAS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE ANIMUS DEFENDENTI. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE MATERIAL PARLAMENTAR. A queixa-crime não é inepta se narra com exatidão os fatos que podem ser enquadrados como crime, indica as circunstâncias desses fatos, ressalta a data e o meio de imprensa pelo qual foi divulgado as manifestações, cumprindo, assim, o artigo 41 do Código Penal. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, nas ofensas propter officium, a legitimidade para a propositura é concorrente entre o Ministério Público e o ofendido (INQ nº 726-AgR, relator para o acórdão Ministro Sepúlveda Pertence). Os crimes de calúnia e difamação exigem afirmativa específica acerca de fato determinado. Configura-se como injúria, por outro lado, as assertivas genéricas que não consideram fatos específicos, mas simplesmente se referem a afirmações vagas e imprecisas feitas à pessoa do querelante. Precedentes. Existência, no caso, do ânimo de defesa da querelada contra declarações feitas anteriormente, o que descaracteriza o crime de injúria pelo fato de faltar os elementos subjetivos do tipo penal (dolo específico e animus injuriandi). Hipótese de incidência da imunidade material, uma vez que as manifestações veiculadas guardam nexo com exercício da função parlamentar, eis que na defesa de um programa político do governo estadual do partido da querelada. Queixa-crime não recebida.



    (Inq 1937, ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2003 - realcei)  



    Por fim, a indeterminação do sujeito passivo do crime na manifestação realizada pelo Querelado afasta, também, a possibilidade de subsunção da conduta ao tipo penal da injúria.  



    Conforme já dito, constitui pressuposto dos crimes contra a honra a existência de um sujeito passivo determinado e conhecido, uma vez que a honra, em suas dimensões objetiva e subjetiva, é atributo da pessoa, individualmente considerada. A identificação da vítima há de ser possível, ainda que não haja a sua menção nominal. Eventual ofensa dirigida a um grupo de pessoas indeterminadas não caracteriza ilícito nos moldes tipificados nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal, haja vista a ausência da figura de uma “honra coletiva” para a finalidade de caracterização dos crimes em análise.  



    Nesse sentido:  



    HABEAS CORPUS - QUEIXA-CRIME RECEBIDA CONTRA O PACIENTE - CRIME CONTRA A HONRA – LEI DE IMPRENSA - PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA - ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INOCORRENCIA - DESNECESSIDADE DO PEDIDO DE EXPLICAÇÕES - ORDEM INDEFERIDA. - OS CRIMES CONTRA A HONRA SUPOEM, EM SUA CONFIGURAÇÃO ESTRUTURAL E TIPICA, A EXISTÊNCIA DE UM SUJEITO PASSIVO DETERMINADO E CONHECIDO. NÃO E IMPRESCINDIVEL, CONTUDO, QUE A PESSOA MORALMENTE OFENDIDA SEJA OBJETO DE EXPRESSA REFERENCIA NOMINAL. BASTA, PARA EFEITO DE CARACTERIZAÇÃO TIPICA DOS DELITOS CONTRA A HONRA, QUE O OFENDIDO SEJA DESIGNADO DE MANEIRA TAL QUE SE TORNE POSSIVEL A SUA IDENTIFICAÇÃO, AINDA QUE NA LIMITADA ESFERA DE SUAS RELAÇÕES PESSOAIS, PROFISSIONAIS OU SOCIAIS [...]. (HC 67.919, Relator Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 04/06/1991)



    Ante o exposto, diante da atipicidade do fato em relação às condutas descritas, em abstrato, nos artigos 138, 139 e 140, do Código Penal, a demonstrar a ausência de justa causa para o processamento da ação penal privada, rejeito, de plano, a queixa-crime, negando seguimento à presente petição, com fundamento no art. 395, III, do CPP, c/c art. 21 § 1º, RISTF.



    Intimem-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente